Tribunal: TJDFT
Processo: 0728744-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0728744-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: ROCHA COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA, ALDA MARIA DE CARVALHO ROCHA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, nos autos de no 0710496- 59.2020.8.07.0007, declinou da competência para a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Em breve síntese, informa que a competência estabelecida na Lei de Organização Judiciária do DF no que diz respeito à Terracap, ora agravante, depende da matéria versada na ação, podendo ser competentes as varas de Fazenda Pública, a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, as Varas de Execução Fiscal e as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais. Afirma que seus créditos não são inscritos em dívida ativa, como ocorre com as pessoas jurídicas de direito público, razão pela qual não é o caso de fixar competência da Vara de Execução Fiscal. Sustenta que, no que diz respeito ao art. 25-A da LOJDF, a competência é material, mas, como há Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília e Taguatinga, o Juízo competente se define à luz do art. 781, incisos, do Código de Processo Civil, de forma que deve ser considerado o fato que os executados têm domicílio em Taguatinga/DF. Assevera que, dessa forma, tratando-se de competência relativa, não poderia ser declarada de ofício pelo juízo, sobretudo considerado o crédito perseguido na ação, que não se submete ao procedimento de execução da dívida ativa. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Aponta a necessidade de atribuir-se a este Agravo de Instrumento efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada nos termos da fundamentação exposta. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). No caso, tenho que o presente recurso deve ser objeto de melhor análise pelo Colegiado, com o fito de se verificar se os autos devem ou não ser encaminhados à Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, como determinado pela decisão agravada, ou permanecer na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, como pretendido pela agravante. De resto, afigura-se evidente o prejuízo caso remetidos os autos ao juízo fiscal, antes de definida a matéria pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao presente agravo. Oficie-se ao juiz da causa informando sobre a presente decisão. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator